Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sistema sisbajud. Pesquisa de ativos financeiros. Modalidade teimosinha. Decurso de tempo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, após lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa infrutífera.
III. Razões de decidir
3. A funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud está implementada e operacionalizada, permitindo reiterações automáticas de ordens de bloqueio por até trinta (30) dias, sem necessidade de geração diária de protocolos.
4. O sistema Sisbajud amplia o acesso a informações financeiras do executado, contribuindo para a efetividade da execução.
5. O decurso de mais de quatro anos desde a última tentativa justifica nova pesquisa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402730, 0730356-33.2021.8.07.0000, Rel. SONÍRIA Rocha Campos D'Assunção, j. 17/02/2022, PJe 08/03/2022. TJDFT, Acórdão 2027204, 0717338-03.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/07/2025, DJe 12/08/2025. TJDFT, Acórdão 2023962, 0716025-07.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 17/07/2025, DJe 06/08/2025.